Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-31.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009717-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MEGUMI HAMASATO - CPF: 577.870.268-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E CONTRADITÓRIO MÍNIMO. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA ÁREA E PELO CUSTEIO DA OBRA. MEDIDA SATISFATIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à audiência de conciliação e à apresentação de defesa, em demanda ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de compelir os requeridos à regularização das condições estruturais e de acesso ao terminal rodoviário municipal, mediante pavimentação asfáltica e adoção de medidas técnicas de escoamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reservou a apreciação da tutela de urgência para após a formação do contraditório mínimo viola o regime jurídico das tutelas provisórias; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, estão presentes elementos que imponham a imediata apreciação ou concessão da medida liminar requerida.

III. Razões de decidir

3. O CPC admite a apreciação e, se for o caso, a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, mas não impõe ao magistrado o dever de decidir liminarmente em todos os casos, sendo possível determinar o contraditório prévio quando a complexidade da controvérsia assim recomendar.

4. A controvérsia sobre a titularidade da via de acesso ao terminal e sobre a responsabilidade pelo custeio da obra impede, em cognição sumária, a definição segura do destinatário de eventual ordem judicial.

5. O pedido envolve execução de obra de infraestrutura, com impacto financeiro e necessidade de definição técnica mínima quanto à extensão, viabilidade e custo, o que recomenda cautela antes da imposição de obrigação de fazer de caráter satisfativo.

6. A pavimentação pretendida possui natureza potencialmente irreversível, pois o dispêndio de recursos e a execução material da obra inviabilizam o retorno ao estado anterior, circunstância que desaconselha a concessão da medida sem esclarecimento prévio dos fatos essenciais.

7. A situação narrada, embora revele precariedade, apresenta caráter crônico, sem demonstração suficiente de perigo de dano iminente e atual apto a justificar a supressão do contraditório.

8. A existência de licitações e contratação emergencial para obras públicas no Município afasta, neste momento processual, a alegação de omissão estatal absoluta e reforça que a definição de prioridades em infraestrutura urbana somente comporta intervenção judicial excepcional.

9. A aprovação de lei municipal autorizando a concessão de novo terminal rodoviário em local diverso constitui elemento relevante para aferição da economicidade e da eficiência da obra pleiteada no local atual, recomendando maior prudência na análise da tutela provisória.

10. A condução do processo pelo juízo de origem, com designação de audiência de conciliação e busca de contraditório mínimo antes da apreciação da liminar, insere-se no poder de direção do processo e não evidencia ilegalidade ou abuso.

11. O não comparecimento do agravante à audiência anteriormente designada, seguido de pedido de redesignação, enfraquece a alegação de urgência extrema e reforça a adequação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo.

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 139, 300 e 311; CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1019166-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da ação civil pública n. 1000382-43.2026.8.11.0111, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à realização de audiência de conciliação e apresentação de defesas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação com o objetivo de compelir os requeridos, solidariamente, a regularizarem as condições estruturais e de acesso ao Terminal Rodoviário Municipal.

Expôs que o equipamento público apresenta estado de conservação precário, com registros de alagamentos na área de espera e graves defeitos na via de acesso, caracterizados por "crateras" no pavimento, o que compromete a segurança dos usuários e a prestação do serviço.

Sustentou que o contrato de concessão firmado com o particular está vencido desde 2017 e que as tratativas extrajudiciais para solução consensual foram infrutíferas. Diante disso, requereu, em sede liminar, a determinação para execução imediata de pavimentação asfáltica e outras medidas técnicas de escoamento.

O Juízo de origem, ao receber a inicial, designou audiência de conciliação perante o CEJUSC para o dia 7.5.2026 e reservou a análise da liminar para após o contraditório, sob o fundamento de que a prudência recomenda a oitiva das partes antes de decidir sobre medidas de alta complexidade e impacto financeiro.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a postergação da análise da tutela de urgência esvazia a finalidade preventiva da medida. Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelos vídeos e fotos que instruem a inicial, os quais comprovam o risco concreto à coletividade, agravado pelo período chuvoso.

Esclareceu que o Código de Processo Civil admite a concessão de tutela inaudita altera parte (art. 9º, parágrafo único, inciso I) e que a urgência dispensa o contraditório prévio. Nesse contexto, pugnou pela reforma da decisão para que seja determinada a adoção imediata das providências de pavimentação ou, subsidiariamente, que o magistrado de origem aprecie o pedido liminar de imediato (Id 351392374).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo (Id 351453868).

Em sede de contrarrazões, o Município de Matupá arguiu que a determinação judicial de obras de infraestrutura viola o princípio da separação de poderes e a discricionariedade do Prefeito na gestão orçamentária.

Informa a existência da Lei Municipal n. 1.603/2026, que autoriza a concessão de novo terminal rodoviário em localidade diversa (setor do Clube do Laço), razão pela qual o asfaltamento do imóvel atual configuraria desperdício de dinheiro público e violação ao princípio da economicidade. Refuta o perigo da demora, pois a rodoviária funciona no mesmo local há 37 anos (Id 365095368).

Por sua vez, o agravado Megumi Hamasato sustenta, em contraminuta, que a via de acesso é área pública, o que atribui a responsabilidade pela manutenção exclusivamente ao ente municipal. Afirma que os danos recentes foram causados por fenômenos naturais imprevisíveis (vendaval e chuvas torrenciais) e que já promoveu reparos emergenciais na cobertura e no pátio.

Pontuou que o contrato de concessão está vencido e que não possui interesse em continuar com o serviço, dada a baixa rentabilidade e os custos excessivos de pavimentação (Id 368905382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Consignou que, em processos estruturais dessa natureza, é prudente aguardar a complementação de elementos técnicos para a adoção de providências proporcionais, conforme as diretrizes da Recomendação n. 163/2025 do CNJ (Id 371994381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a licitude da decisão que reservou a apreciação da tutela de urgência para o momento posterior à audiência de conciliação e ao contraditório.

O ordenamento processual admite a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária. O art. 9º, parágrafo único, I, do CPC é expresso nesse sentido, e o art. 300 do mesmo diploma não exige o contraditório prévio como condição para a apreciação do pedido.

A regra geral é que o juiz aprecie o pedido liminar ao despachar a inicial, podendo concedê-lo, indeferi-lo ou, em situações de maior complexidade, determinar a oitiva da parte contrária antes de decidir.

O agravante imputa responsabilidade solidária ao Município e ao particular, mas os próprios agravados divergem sobre a titularidade da via de acesso.

O Município sustenta que o terreno é privado e pertence a Megumi
, que, por sua vez, afirma que a via de acesso é área pública, o que atribuiria a responsabilidade exclusivamente ao ente municipal.

Essa divergência não é meramente retórica, mas é determinante para definir quem suportará o ônus financeiro da obra e, consequentemente, contra quem a ordem judicial deve ser dirigida.

O pedido principal formulado na inicial é a execução de pavimentação asfáltica da via de acesso ou solução técnica equivalente, no prazo de 60 dias. Trata-se de obra de infraestrutura cujo custo, complexidade técnica e viabilidade orçamentária não foram minimamente esclarecidos nos autos de origem.

A determinação imediata de uma obra dessa natureza, sem qualquer estudo técnico prévio, sem definição específica do responsável e sem conhecimento do impacto financeiro, seria precipitada e potencialmente lesiva ao erário ou ao patrimônio do particular.

Iniciada a obra de pavimentação e despendidos os recursos financeiros correspondentes, a restauração da situação anterior seria impossível.

O caráter satisfativo e irreversível da medida é reconhecido pela própria jurisprudência como fator que recomenda maior cautela na concessão de liminares, especialmente quando há dúvida sobre a responsabilidade pelo custeio:

A sistemática do art. 311 do CPC estabelece hipóteses taxativas e restritas para a concessão de tutela de evidência, sendo apenas nos incisos II e III autorizada sua concessão liminar, conforme expressamente prevê o parágrafo único. O inciso IV, invocado pelo agravante, exige a prévia manifestação da parte ré, pois condiciona a concessão da tutela à ausência de prova capaz de gerar dúvida razoável. Tal avaliação é impossível sem o contraditório plenamente estabelecido, o que impede juridicamente a análise monocrática e liminar da pretensão. A concessão liminar com base no inciso IV esvaziaria as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, permitindo decisão de natureza satisfativa sem a instauração mínima da dialética processual. No caso concreto, há elementos que comprometem a certeza exigida para a concessão da tutela de evidência: a existência de decisão liminar da Justiça Federal (TRF1) suspendendo os efeitos da Resolução CFO nº 230/2020 à época dos fatos; a alegada regularização sanitária posterior por parte da agravada; e a ausência de prova inequívoca quanto à continuidade da prática dos atos reputados ilícitos. Além da insegurança fática, há controvérsia jurídica relevante quanto à eficácia da norma invocada como fundamento da pretensão inicial, o que por si só afasta a evidência inquestionável do direito alegado. A decisão agravada apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, tendo analisado detidamente a natureza e os requisitos das tutelas de evidência, afastando tanto a aplicação do inciso II – por ausência de tese firmada em repetitivo ou súmula vinculante – quanto a do inciso IV – pela necessidade de contraditório e pela existência de dúvida razoável. Permitir a concessão da tutela pleiteada sem a observância dos requisitos legais específicos para cada inciso do art. 311, em especial sem contraditório prévio, configuraria distorção do instituto e desrespeito ao regime jurídico (N.U 1019166-47.2025.8.11.0000, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026)

A tutela de urgência, por sua natureza provisória, deve ser reversível ou, ao menos, não deve gerar danos irreparáveis à parte que eventualmente se sagre vencedora ao final da instrução.

A decisão agravada não configura omissão jurisdicional e não viola o art. 300 do CPC.

O agravante sustenta que a precariedade das condições do terminal rodoviário expõe a coletividade a risco concreto e atual, especialmente em período chuvoso, e que a postergação da liminar perpetua a situação lesiva.

Esse argumento, embora relevante em abstrato, não resiste a uma análise mais detida dos elementos concretos dos autos.

Conforme documentado nos autos, o terminal rodoviário funciona no mesmo local há mais de 37 anos, desde antes mesmo da criação do Município de Matupá, em 1988.

Esse dado fático é relevante não para negar a existência de precariedade, mas para contextualizar a alegação de urgência.

O perigo de dano que justifica a supressão do contraditório deve ser iminente e atual, não uma situação crônica que persiste há décadas sem que tenha gerado consequências graves documentadas.

Ademais, o agravado Megumi afirma que os danos mais recentes, consistentes na destruição da cobertura e erosão no pátio, foram causados por fenômeno natural e foram reparados antes mesmo da notificação do Ministério Público.

A parte alega que a situação foi normalizada, o que, se confirmado pela instrução processual, não configura a urgência extrema.

O Município de Matupá invoca os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível para sustentar que a determinação judicial de obras de pavimentação viola a discricionariedade administrativa do Prefeito.

É certo que a jurisprudência do TJMT, citada pelo Município, reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas de pavimentação somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada omissão estatal e situação de risco que supere os limites da discricionariedade administrativa.

Contudo, é necessário distinguir (
distinguish
) esses precedentes do caso em exame.

Nos referidos julgados a discussão se dava em sede de apelação, após instrução processual realizada. No presente caso, o debate ocorre em sede de tutela de urgência, em cognição sumária, sem que os fatos essenciais tenham sido esclarecidos.

O Município apresentou documentos das Concorrências Públicas Eletrônicas n. 01/2026 (Id 365095371) e n. 02/2026 (Id 365095373), publicadas em fevereiro de 2026, com a finalidade de executar obras de pavimentação em vias públicas da cidade, com recursos oriundos de convênio firmado com a SINFRA/MT (Convênio n. 3054/2025).

A existência das referidas licitações, aliada à contratação emergencial realizada por meio da Dispensa n. 08/2026, no valor de R$ 6.084.807,46 (Id 365095373, fl. 2), afasta, ao menos neste momento, a alegação de omissão absoluta do Poder Público.

Esses elementos também evidenciam que a definição das prioridades de investimento em infraestrutura urbana insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita à intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou por risco grave e iminente à coletividade, circunstâncias que, por ora, não se mostram suficientemente demonstradas.

O Município ainda informou a aprovação da Lei Municipal n. 1.603/2026, que autoriza a concessão de novo terminal rodoviário em imóvel público, lotes 06, 07 e 08 da quadra 03 do setor do Clube do Laço, matrículas 9670, 9671 e 9672 do Registro de Imóveis de Matupá.

A perspectiva de mudança do terminal para novo local, em prazo relativamente próximo, enfraquece a tese de que a pavimentação do acesso ao local atual é medida de caráter permanente e indispensável.

A determinação de execução de obra de pavimentação asfáltica em imóvel que, em breve, deixará de abrigar o terminal rodoviário, implicaria dispêndio de recursos públicos ou privados sem contrapartida duradoura, em afronta aos princípios da economicidade e eficiência que regem a Administração Pública, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Essa circunstância não afasta a responsabilidade dos requeridos pela manutenção adequada do terminal enquanto estiver em funcionamento no local atual. Contudo, constitui um elemento adicional que recomenda cautela na concessão de medida liminar que imponha obra de grande porte, antes que a instrução processual esclareça o prazo previsto para a transferência do terminal e a viabilidade técnica e econômica das obras pleiteadas.

Por fim, ressalta-se que o Ministério Público interpôs o presente recurso argumentando urgência extrema e risco iminente à coletividade, postulando a imediata apreciação da tutela de urgência.

Contudo, conforme documentado no Termo de Audiência de Id 368907352, o Ministério Público não compareceu à audiência de conciliação designada para 7.5.2026, às 17h30min, perante o CEJUSC Virtual Estadual, sem apresentar qualquer justificativa.

Os requeridos compareceram regularmente, e a sessão restou prejudicada exclusivamente pela ausência do autor. Registre-se, ainda, que em 3.6.2026, quase um mês após a audiência frustrada, o Ministério Público solicitou nova designação de audiência de conciliação.

O agravante postulou, subsidiariamente, que este Tribunal determine ao Juízo de origem a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência. Esse pedido subsidiário também não merece acolhimento.

A audiência de conciliação designada para 7.5.2026 restou prejudicada pela ausência do Ministério Público. Em 3.6.2026, o próprio agravante solicitou nova designação.

Nesse contexto, observa-se que o juízo de origem está conduzindo o processo de forma regular, buscando o contraditório mínimo e a solução consensual antes de impor medida de grande impacto financeiro e irreversível.

Determinar ao magistrado singular que aprecie imediatamente a liminar, antes de qualquer contraditório, significaria substituir o juízo de conveniência e oportunidade do julgador de primeiro grau por uma ordem de procedimento que não encontra amparo na lei processual.

O art. 300 do CPC não impõe ao juiz o dever de apreciar o pedido liminar antes do contraditório em todos os casos, mas autoriza a concessão da tutela quando presentes os requisitos legais, podendo o magistrado, diante das circunstâncias concretas, determinar a oitiva prévia da parte contrária.

A escolha entre apreciar a liminar e oportunizar o contraditório é ato de gestão processual que integra o poder de direção do processo conferido ao juiz pelo art. 139 do CPC, e não comporta revisão por via recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no presente caso.

Assim, mostra-se eficaz a decisão que postergou a apreciação da tutela de urgência para após a formação do contraditório mínimo. Além disso, não se evidencia perigo de dano iminente apto a justificar a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026